Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-43.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005852-43.2016.8.11.0002
RECORRENTE: TRANSPORTES T.G LTDA – EPP (C. TONDIN) – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTES T.G LTDA – EPP (C. TONDIN) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70911976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA VENCIDAS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FORMADO APÓS O PROCESSAMENTO DA LIDE RECUPERACIONAL – NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – COBRANÇA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).
Na hipótese, trata-se de cobrança de fatura de cartão de crédito, onde a dívida é constituída com o não pagamento da fatura, desse modo, considerando que as faturas que instruem a inicial venceram após o processamento da recuperação judicial, não há que se falar em novação, pois são inseridas na demanda recuperacional somente os créditos constituídos antes do seu deferimento.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 73827986) foram rejeitados (Id. 81162468).
Nas razões do recurso especial (Id. 83988499), a recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 47, 49, caput, §§ 1o e 2o, 59 e 61 da Lei 11.101/05, ao argumento de que “todos os créditos contraídos pela empresa recorrente, antes da data do pedido de recuperação judicial, restaram novados (...) motivo pelo qual o débito que fundamenta ação originária deixou de existir, por força da novação concursal ou novação recuperacional”.
Afirma que “os créditos existentes antes do pedido de recuperação judicial passam a se sujeitar ao plano de recuperação apresentado, não existindo caminho diverso senão aguardar o recebimento de seu crédito nos autos da recuperação judicial”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano, uma vez que “sofrerá medidas constritivas para satisfação do crédito discutido, indo totalmente de encontro com o princípio basilar da Lei Falimentar”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 84023199 e 84087997.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “sofrerá medidas constritivas para satisfação do crédito discutido”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça